Tribunal: TJSP
Processo: 0010543-78.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010543-78.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VINICIUS
CESAR DE GODOI SILVA, VITOR HUGO DE GODOI DOS SANTOS e RAFAEL DE
GODOI PONTE ALTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS
INTERPOSTOS, para estabelecer a reprimenda de VITOR HUGO em 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa; a de VINICIUS em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa; e, a de RAFAEL em 02 (dois) anos e 08 meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa. No mais, fica mantida a r. sentença guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0010543-78.2015.8.26.0635 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.368
VOTO RELATOR No 41.368
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0010543-78.2015.8.26.0635
APELANTES: VINICIUS CESAR DE GODOI SILVA E OUTROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 8a VARA CRIMINAL
VINICIUS CESAR DE GODOI SILVA, VITOR HUGO DE
GODOI DOS SANTOS e RAFAEL GODOI PONTE ALTA, APELAM da sentença de
fls. 409/414, prolatada pelo MMo. Juiz de Direito, Dr. Helio Narvaez, que condenou,
como incursos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal:
I- RAFAEL, às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
com valor unitário calculado no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos;
II- VINICIUS, às penas de 03 (três) anos e 03 (três) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade
imposta por 02 (duas) penas restritivas de direito consistentes na prestação de
serviços à comunidade e limitação de fim de semana, além do pagamento de 12
(doze) dias-multa, com valor unitário calculado no piso legal, à razão de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos; e,
III- VITOR HUGO, às penas de 03 (três) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade imposta por 02
(duas) penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à
comunidade e limitação de fim de semana, além do pagamento de 11 (onze) dias-
multa, com valor unitário calculado no piso legal, à razão de 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Inconformadas, as Defesas dos réus insurgem-se buscando
a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da
forma tentada do delito, com diminuição da pena em seu grau máximo. Ainda em
caráter subsidiário, a Defesa de Vinicius e Vitor Hugo protesta pela fixação da pena-
base no mínimo legal ou, em havendo exasperação, que ela seja no patamar de um

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0010543-78.2015.8.26.0635 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.368
sexto (1/6); e o reconhecimento do furto privilegiado, aplicando-se o redutor no grau
máximo (fls. 463/479 e 496/504).
Regularmente processados os recursos, nas contrarrazões
às fls. 484/491 e 510/515, o Ministério Público defende a manutenção da sentença
condenatória em seus exatos termos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 528/543, opina pelo desprovimento dos apelos.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia 25 de dezembro de 2015, por
volta das 08h40min, na Rua Divinolândia de Minas, n° 307, Sapopemba, nesta
Comarca, os acusados, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade
desígnios, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo, um relógio de
pulso da marca Mito, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais) e um anel, avaliado em R$
500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima Maria Raquel Dambros do Santo.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão/constatação/entrega,
auto de avaliação, auto de reconhecimento de objeto e laudo pericial, servem como
prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes elementos de
prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Os acusados, sempre que ouvidos, negaram os fatos a eles
imputados, alegando, em linhas gerais, que adentraram à propriedade da vítima
com a intenção de fazer uso de entorpecentes. Rafael sustentou, ainda, que os
objetos encontrados em sua posse eram de sua propriedade (fls. 12, 13 e 14 e
mídia). Porém, a versão exculpatória apresentada, nada crível e deveras pueril,
restou dissociada do conjunto probatório amealhado.
Com efeito, a ofendida, em ambas as fases da persecução
penal, confirmou, em suma, que, após tomar conhecimento do furto à sua
residência, dirigiu-se à Delegacia de Polícia, onde reconheceu como sendo de sua
propriedade os objetos localizados na posse de um dos acusados. A ofendida
atestou, ainda, o acesso ao local pela transposição de um muro de
aproximadamente três metros de altura e rompimento de obstáculo (fls. 11 e mídia).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0010543-78.2015.8.26.0635 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.368
No mesmo sentido, tem-se o relato de Deivis Hamilton
D'Ambros dos Santos, que deu conta de que aquele já era o terceiro furto à casa de
seus pais em um intervalo de dez dias, sendo que, após os meliantes acessarem o
imóvel (mediante rompimento de obstáculo), o alarme da residência disparou e os
vizinhos acionaram a polícia. A casa estava completamente revirada e os agentes já
haviam separado alguns objetos para subtração. Confirmou, ainda, o
reconhecimento feito pela vítima dos objetos encontrados na posse dos agentes
(mídia).
Têm-se, ainda, os relatos das testemunhas de acusação, os
Policiais Militares Paulo Sérgio dos Santos e Valtency Santos Silva, os quais
lograram surpreender os increpados ainda no interior da residência da vítima, sendo
que os meliantes, diante da presença policial, tentaram empreender fuga, mas
acabaram detidos. Feita a revista pessoal, na posse de um dos agentes foram
localizados objetos de propriedade da vítima. Referiram os depoentes, ainda, que a
casa estava toda revirada, a janela danificada e havia objetos separados para
subtração (fls. 06/07, 09/10 e mídia).
E não há razão para por à prova a credibilidade dos relatos
da vítima e das testemunhas, eis que coerentes e harmônicos entre si e com toda a
instrução, sendo convincentes e válidos. Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem eles o mínimo interesse em incriminar injustamente os réus.
Agregue-se, ainda, o fato de que os increpados foram
detidos na posse dos bens subtraídos, o que gera a presunção da autoria,
invertendo-se o ônus da prova.
Confira-se:
“A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova impõe-lhe justificativa
inequívoca, posto que a dúbia escusa transmuda a presunção em
certeza e por isso mesmo, autoriza o decreto condenatório” (JUTACRIM
66/410).
Diante de tal cenário, não há falar em fragilidade probatória,
uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a autoria delitiva do crime de
furto, principalmente se consideradas as seguras declarações apresentadas pela
vítima e testemunhas de acusação, elementos probatórios estes que constituem, de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0010543-78.2015.8.26.0635 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.368
maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Incabível o reconhecimento do furto privilegiado, pois a res
subtracta não pode ser considerada de pequena monta, porquanto notoriamente
supera o parâmetro jurisprudencial para tal conceituação.
Como é sabido, o salário mínimo pode ser adotado, em
princípio, como parâmetro de referência para conceituar coisa de pequeno valor,
não podendo, entretanto, ser adotado como critério de rigor aritmético, impondo-se
ao juiz sopesar outras circunstâncias próprias do caso.
Assim, remansosa é a jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante:
“A ausência de prejuízo final no crime de furto não tem maior relevância
para a concessão do privilégio, fazendo-se necessária, para tanto, a
presença do requisito do pequeno ou apoucado valor dos bens
subtraídos” (RJDTACRIM 23/231).
“Em se tratando de furto qualificado, ainda que de pequeno valor a coisa
subtraída, é impossível o reconhecimento do privilégio previsto no §2o do
art. 155 do CP, máxime se o agente é reincidente” (...) (RJTACRIM
57/67).
Ademais, reiterada é a jurisprudência do Excelso Pretório no
sentido da incompatibilidade da figura do furto qualificado com a do furto
privilegiado. Confira-se:
“É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não é cabível dar-se
o privilégio do §2o do art. 155 do CP em sendo o crime qualificado” (RT
627/375).
“Ambas as Turmas do STF já firmaram o entendimento de que o
benefício a que alude o §2o do art. 155 do CP não é aplicável ao furto
qualificado” (RT 566/401).
No que tange à consumação do delito, melhor sorte não
assiste às combativas Defesas dos réus.
Consoante entendimento predominante na jurisprudência, o
crime de furto se consuma com o simples apossamento do bem pretendido, ainda
que por breve período, o que faz com que a vítima perca a disponibilidade da coisa -
exatamente a hipótese dos autos.
Sobre o tema, é o entendimento deste Egrégio Sodalício ao
qual me filio:
TACRSP: “Se o agente teve a posse da res ainda que breve,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0010543-78.2015.8.26.0635 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.368
por te sido logo em seguida preso e havido recuperação, a
hipótese é de consumação, mormente em tendo o bem deixado
a esfera de observação da vítima (RJDTACRIM 36/342).
Portanto, afigura-se indevida, in casu, a incidência do
conatus.
Inconteste a incidência da qualificadora do concurso de
agentes, eis que restou inequívoco o conluio entre os apelantes para a prática
delitiva, consoante conjunto probatório amealhado. Como é sabido e sacramentado,
caracteriza-se o furto qualificado pelo concurso de pessoas quando há concorrência
material entre os agentes, conjunta ou separadamente, segundo o acordo efetuado
anteriormente ao fato delituoso, ainda que a fase executiva fique a cargo de apenas
um deles.
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento
criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a
teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou” (RT 558/309).
STJ: “Ocorre furto qualificado quando os agentes concorrem para o
crime, atuando materialmente, em conjunto ou separadamente, segundo
acordo efetuado antecipadamente ao fato delituoso” (RSTJ 10/32).
TACRSP: “Para a caracterização da qualificadora do concurso de
agentes, não é necessário que todos eles pratiquem os mesmo atos
executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato
punível” (RJTACRIM 63/93).
Bem reconhecida, outrossim, a qualificadora do rompimento
de obstáculo à subtração da res, sobejamente demonstrada pela prova oral coligida
e pelo laudo pericial de fls. 367/372.
Assim, confira-se o aresto:
TACRSP: “Verifica-se a qualificadora do no I do §4o do art. 155 do CP
quando na ocasião do furto o arrombamento, a ruptura, a demolição, a
destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a
ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas,
telhados, tetos etc.), sejam quais forem os expedientes empregados” (RT
535/323).
Destarte, o édito condenatório, nos moldes como lançado,
era mesmo imperativo, de modo que passo à análise da dosimetria das penas.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0010543-78.2015.8.26.0635 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.368
As básicas foram fixadas acima do patamar mínimo legal,
em razão da dúplice qualificadora, atuando a segunda como circunstância judicial
desfavorável, como também, relativamente ao réu RAFAEL, por força dos maus
antecedentes, que denotam sua personalidade inclinada para a prática delitiva (cf.
fls. 89 proc. 70562/2007 da 18a VC/SP).
Contudo, embora as razões esposadas pelo Juízo a quo
justifiquem o recrudescimento, o quantum de aumento revela-se exacerbado,
devendo ser aplicada a fração de 1/3 para o réu RAFAEL, e 1/6 para os réus
VINICIUS e VITOR HUGO.
Ao depois, na segunda fase, indevidamente reconhecida a
agravante da reincidência em desfavor de RAFAEL, porquanto o processo
constante às fls. 89 e apontado na sentença, já serviu de fundamento para a
majoração da reprimenda por maus antecedentes. Ex positis, afasto o aumento pela
reincidência, retornando a pena de RAFAEL ao patamar fixado na fase anterior, qual
seja, 02 (dois) anos e 08 meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, evitando-se,
assim, o odioso bis in idem.
Quanto ao réu VITOR HUGO, por força da circunstância
atenuante da menoridade relativa, sua pena deve ser conduzida ao patamar mínimo
legal, a teor da Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
alcançando, portanto, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Relativamente
a
VINICIUS,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes a serem consideradas, sua pena permanecerá em 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
Nestes termos, torno as reprimendas definitivas, à míngua
de causas de aumento ou diminuição.
Presentes os requisitos legais, procedeu-se à substituição
da sanção corporal aplicada aos réus VINICIUS e VITOR HUGO por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana, fixando-se o regime aberto para o caso de necessária
reconversão, nos termos do parágrafo 2o (in fine), do artigo 44, do Código Penal.
A despeito do afastamento da reincidência, mantenho o
regime inicial semiaberto, fixado para o desconto da reprimenda de RAFAEL, diante
de seus maus antecedentes, conforme julgados aos quais me filio.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0010543-78.2015.8.26.0635 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41.368
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição de sua pena
privativa de liberdade por restritiva de direito ou sursis.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS
APELOS INTERPOSTOS, para estabelecer a reprimenda de VITOR HUGO em 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; a de VINICIUS em 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa; e, a de RAFAEL em 02 (dois)
anos e 08 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. No mais, fica mantida a r.
sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator